Tribunal: TJDFT
Processo: 0733503-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. ITINERÁRIO INICIAL ALTERADO. ATRASO DE DUAS HORAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICAÇÃO EM CONJUNTO COM CDC. PERDA DE TRANSPORTE TERRESTRE EM DECORRENCIA DO ATRASO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a a pagar o valor de R$463,99 a título de danos materiais e R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, suscita preliminar quanto a aplicabilidade da convenção de Montreal e ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o recorrido foi informado com antecedência sobre os novos horários de voos. Ademais, defende a inocorrência de danos morais e pede a redução do quantum indenizatório. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 53968477.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 53968474.
3. Preliminar de Ilegitimidade passiva. A pretensão do autor se funda na responsabilidade regulada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe, em sintonia com o art. 7o do referido Diploma Legal, que todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento, respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor oriundos da falha na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Portanto, a ré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., por integrar a cadeia de serviços fornecidos, afigura-se parte legítima para compor o polo passivo da presente demanda. Preliminar rejeitada.
4. Quanto à aplicação da convenção de Montreal, cumpre destacar ainda que a Lei 8.078/90 (CDC) não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais, até porque não se está diante de norma supralegal. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Analisando o acervo probatório, verifica-se que o autor, ora recorrido, adquiriu passagens aéreas com a companhia aérea AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., para realizar o trecho aéreo entre Lisboa e São Paulo. No entanto, o itinerário inicial do recorrido foi alterado, gerando o atraso de 2 horas no aeroporto de Lisboa, o que ocasionou a perda do horário de embarque no transporte terrestre adquirido peço autor, no trecho Campinas Brasília. Tendo assim, gerado prejuízos de ordem material e moral, diante do abalo a personalidade.
7. É importante salientar que, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o modo de seu fornecimento”. No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja, a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.
8. No presente caso, de acordo com o “print de tela” anexado nos autos pelo autor (ID 53968350), restou comprovado que o recorrido foi comunicado do atraso de seu voo, apenas no momento do embarque, o que configura falha na prestação do serviço, violando o dever de informação ao consumidor, que conforme Resolução no 400, de 13/12/2016, da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Ademais, o cancelamento ou alteração do voo em razão de reestruturação de malha aérea não se constituem como causas aptas a romperem o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluírem a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor e que decorrem da má prestação do serviço. Isso porque tais fatos constituem apenas fortuito interno, inerentes ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracterizam como fortuito apto a caracterizar exclusão da responsabilidade.
9. Outrossim, prevê a Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, em seus artigos 26 e 27, as seguintes disposições: Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; III - interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro. Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta. Sob este viés, não há provas contidas nos autos que comprovem que a devida assistência foi prestada ao recorrido, pelo contrário, tal como acostado no “print em tela” - (ID 53968353), constata-se que o referido atraso gerou ao autor a perca do embarque para viagem, via terrestre, até Brasília, tendo o mesmo que se depender da quantia de R$ 463,99(quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos) para regressar ao seu destino final (ID 53968354).
10. Portando, resta clara e evidente a falha na prestação de serviço da companhia aérea, sendo devida a restituição a título de danos materiais.
11. Com relação aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima e prevenir fatos semelhantes, que provocam insegurança jurídica. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
12. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado (R$1.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto.
13. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.